Tribunal: TJSP
Processo: 1001047-81.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR RESIDUAL GARANTIDO – PROCEDÊNCIA – FINANCEIRA QUE, EM CONTESTAÇÃO, NÃO INDICA NEM COMPROVA O VALOR PELO QUAL VENDEU O VEÍCULO – UTILIZAÇÃO DO VALOR CONSTANTE NA TABELA FIPE – ADMISSIBILIDADE.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001047-81.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
LIODETE BATISTA DO NASCIMENTO, é apelado SANTANDER LEASING S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001047-81.2020.8.26.0554 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1001047-81.2020.8.26.0554
APELANTE: Liodete Batista do Nascimento
APELADA: Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil
COMARCA: Santo André 7a Vara Cível
Voto n.o 35251
EMENTA:
ARRENDAMENTO
MERCANTIL

AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO DE VALOR RESIDUAL GARANTIDO
PROCEDÊNCIA

FINANCEIRA
QUE,
EM
CONTESTAÇÃO, NÃO INDICA NEM COMPROVA O
VALOR PELO QUAL VENDEU O VEÍCULO

UTILIZAÇÃO DO VALOR CONSTANTE NA TABELA
FIPE ADMISSIBILIDADE.
Recurso provido.
Trata-se de ação de restituição de valor residual garantido, julgada
procedente pela sentença de fls. 131/136. Embargos de declaração foram rejeitados
às fls. 145.
Recorre a autora, alegando que deve ser utilizada a Tabela Fipe como
valor de venda do veículo, já que a apelada não apresentou a nota fiscal, deixando
precluir a questão; que a recorrida apenas sustentou, genericamente, que não havia
nenhum saldo a ser devolvido.
O recurso é tempestivo e não foi preparado, porque a recorrente goza
do benefício da justiça gratuita. Houve resposta (fls. 159/166).
É o relatório.
Constou da sentença: “Ab initio, afasto a pretensão ao reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001047-81.2020.8.26.0554 -Voto no
3
da prescrição, haja vista que o prazo prescricional para o pedido de restituição das
parcelas pagas a título de Valor Residual Garantido (VRG) segue a regra geral prevista
no art. 205 do Código Civil, não se limitando à pretensão de ressarcimento por
enriquecimento sem causa, prevista no art. 206, § 3o do referido diploma. (...) Pois bem, a
rescisão do contrato de arrendamento mercantil ou "leasing", que conjuga elementos de
mútuo, locação, promessa e opção de compra e venda, enseja a reintegração do
arrendante na posse do bem, com crédito pelas prestações vencidas, mas não lhe garante
direito ao recebimento das prestações vincendas, ainda que haja cláusula prevendo essa
operação (...). Por outro lado, considera-se Valor Residual Garantido o preço
contratualmente estipulado para exercício da opção de compra, ou valor contratualmente
garantido pelo arrendatário como mínimo que será recebido pelo arrendador na venda a
terceiros do bem arrendado, na hipótese de não ser exercida a opção de compra. Diante
disso, temos que o VRG (valor residual garantido) não constitui contraprestação pelo uso
do bem arrendado, mas sim uma quantia destinada à futura aquisição do bem por parte
do arrendatário. O seu não pagamento não redunda em prejuízo ao arrendante, vez que a
opção de compra, somente haverá de ser concretizada quando do término do contrato,
constituindo a sua antecipação em mera expectativa, tanto assim que, acaso não exercida
esta opção no momento oportuno, os valores depositados a este título deverão de ser
devolvidos. Assim, as parcelas do "valor residual" adiantadas pelo arrendatário durante a
execução do contrato não podem ser retidas pelo arrendante em caso de resolução com
base em inadimplemento, com a reintegração do arrendante na posse do bem, somente
sendo devida essa verba quando o arrendatário decide adquirir a coisa, exercendo a
opção de compra. Porém, essa restituição ocorrerá desde que haja saldo, que somente
pode ser aferido após regular liquidação do bem arrendado. Nessa seara, a devolução de
referido valor deve ser feita nos termos de conhecido aresto do Superior Tribunal de
Justiça (STJ 2a Seção REsp no 1.099.212-RJ Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva J.
27/02/2013), que teve o condão de consertar opiniões divergentes sobre a matéria (...).
Dito de outra forma, não se há negar que o arrendatário desfruta do direito à restituição
das quantias que pagou a título de VRG, e, na hipótese em que o arrendamento mercantil
foi rescindido em razão do seu inadimplemento (como é o caso dos autos), proceder-se-á
ao seguinte cálculo: somar-se o VRG pago ao valor da venda do bem e deduzir-se o VRG
pactuado na contratação. Havendo saldo positivo, ainda deverão ser compensadas as
prestações não pagas do arrendamento, encargos e despesas previstas contratualmente.
Somente após esta operação é que se pode falar em algum valor favorável ao
arrendatário. Assim, a devolução deve ser precedida da apuração das perdas e danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001047-81.2020.8.26.0554 -Voto no
4
(efetivas) do arrendante, que ocorrerão após a venda do bem, compreendendo a diferença
entre o que pagou na aquisição e o que recebeu na venda, mais os encargos, juros, multa
etc. Em seguida, o valor residual garantido, pago antecipadamente, deve ser restituído ou
compensado com débitos do arrendatário, que não compõe as perdas e danos. De tudo
isso, temos que, em liquidação, após a venda do bem e o cálculo das perdas e danos
sofridas pelo réu quitação das parcelas vencidas anteriormente a reintegração na posse
do bem, com juros e multas deverá o requerido devolver ao autor a sobra dos valores
recebidos a título de VRG. Diante do exposto, julgo procedente a ação ajuizada por
LIODETE BATISTA DO NASCIMENTO contra SANTANDER LEASING S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL, para determinar que o requerido após o cálculo das
perdas e danos sofridos com a rescisão do ajuste celebrado com a autora devolva a
requerente as verbas recebidas a título de valor residual garantido prazo de 30 dias.
Tendo em vista a sucumbência suportada que é objetiva arcará a parte ré com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados, de
acordo com o art. 85, parágrafo segundo, do novo Código de Processo Civil, em 10%
sobre o valor da condenação”.
A autora opôs embargos de declaração para que ficasse aclarada a
questão do uso da Tabela Fipe no valor da venda do bem, mas seus embargos foram
rejeitados e ela apelou.
Como se pode ver, a única questão que foi objeto de recurso se refere
à utilização da Tabela Fipe para o valor de venda do veículo, já que a financeira não
teria juntado aos autos a nota fiscal de venda, a fim de comprovar o valor da
alienação.
A recorrente tem razão.
Se a financeira, ao contestar, tivesse comprovado o preço da venda e
desde que esse valor não fosse vil, então o que deveria ser considerado para apuração
de créditos e débitos seria o montante pelo qual o veículo foi vendido.
No entanto, na hipótese de a financeira não comprovar o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001047-81.2020.8.26.0554 -Voto no
5
venda extrajudicial como ocorreu no caso em tela ou, comprovando, se verificar
que esta ocorreu por preço vil, o valor do bem será o da Tabela Fipe.
Nesse sentido, os julgados abaixo:
“Arrendamento mercantil. Retomada do veículo em ação de reintegração
de posse. Ação visando a restituição das importâncias antecipadas para a
formação do VRG. Compensação de valores autorizada para a apuração
de saldo, observando-se os parâmetros definidos pelo STJ em recurso
especial repetitivo (REsp. no 1.099.212/RJ) e adotando-se o valor do
veículo apontado na Tabela FIPE. Ação parcialmente procedente.
Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
Cível
no
1061892-46.2017.8.26.0114, 36a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça, J. 24 de julho de 2020, rel. Pedro Baccarat)
“ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULO - DEVOLUÇÃO DO
BEM AO BANCO ARRENDANTE E VENDA A TERCEIRO - DIREITO
DO AUTOR À APURAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE
ARRENDAMENTO
PARA
EFEITO
DE
VERIFICAÇÃO
DE
EVENTUAL CRÉDITO A SEU FAVOR - RECONHECIMENTO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR PELO QUAL O BANCO
ALEGA TER SIDO VENDIDO O VEÍCULO - ADOÇÃO DO VALOR DE
MERCADO PREVISTO NA TABELA FIPE NA OCASIÃO DA VENDA -
POSSIBILIDADE
-
DECISÃO
REFORMADA
-
APELAÇÃO
PROVIDA.” (Apelação Cível no 1078674-05.2019.8.26.0100, 30a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de, J. 21 de outubro de 2020,
rel. Andrade Neto)
“ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES. DIREITO DA PARTE ARRENDATÁRIA À DEVOLUÇÃO
DO VRG. VENDA DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA
ARRENDADORA, ÔNUS QUE LHE CABIA. UTILIZAÇÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001047-81.2020.8.26.0554 -Voto no
6
TABELA FIPE. POSSIBILIDADE, NO CASO. PROCEDÊNCIA
MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O VRG cobrado
antecipadamente permanece em depósito da parte arrendadora, cabendo-
lhe efetuar a respectiva restituição à arrendatária, se não efetivada a
compra e venda, com as limitações estabelecidas no julgamento do
Recurso Especial no 1.099.212/RJ, com caráter repetitivo. 2. Como a
instituição financeira não comprovou o valor de venda do bem, deixando
de atender ao respectivo ônus, mostra-se possível a utilização da Tabela
Fipe. Destaca-se, por oportuno, que o uso da referida tabela se limita aos
casos em que não há demonstração do valor da venda, como na hipótese,
em que não restou comprovada a venda do veículo pela ré, que não
apresentou a nota fiscal de alienação extrajudicial do carro, na
oportunidade própria. 3. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 17% sobre o valor da
condenação.” (Apelação Cível no 1106878-59.2019.8.26.0100, 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, J. 16 de outubro de
2020, rel. Antonio Rigolin)
“Arrendamento mercantil. Ação de restituição de valores pagos após a
venda extrajudicial do bem. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Cobrança e exigibilidade das parcelas vincendas que se encerraram com a
reintegração de posse. Ônus da prova do valor da venda que é da
arrendadora, vez que foi esta, e não o arrendatário, quem realizou a
alienação. Apuração de eventual saldo de VRG em favor do arrendatário,
que deve obedecer à forma de cálculo estabelecida pela Súmula 564 do C.
STJ. Arrendadora que não comprovou o preço da venda do bem em leilão.
Hipótese que autoriza a aplicação do preço do veículo constante na
Tabela Fipe ao cálculo. Limitação, no entanto, à razão de cinquenta por
cento do preço nela constante. Sentença reformada. Ônus de sucumbência
pela ré. Apelo parcialmente provido.” (Apelação Cível no
1034986-17.2019.8.26.0577, 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça, J. 16 de outubro de 2020, rel. Carlos Dias Motta)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001047-81.2020.8.26.0554 -Voto no
7
A sentença deve ser complementada, portanto, para que conste que o
valor do veículo será o da Tabela Fipe do mês da venda.
Diante do exposto, dou provimento ao apelo.
Jayme Queiroz Lopes
Relator